Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.

2. No caso dos autos, A inexistência de ativos financeiros e a dissolução irregular da empresa não traduzem, literalmente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial.

3. Além disso, conversas entre o diretor da organização executada e o sócia da exequente apenas demonstram uma cobrança, dado que em nenhum momento houve confissão expressa da dívida de maneira pessoal nem incorporação da receita do evento, o que não é suficiente para configurar a confusão patrimonial da empresa com esse diretor.

4. Ausentes os pressupostos legais, em especial os requisitos subjetivos, que autorizam a desconsideração da personalidade da empresa executada, não merecem reparos a decisão que indeferiu o pedido.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.